Tribunal: STF
Processo: Rcl 5783
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS NA DECISÃO RECORRIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 



    1. O julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, competindo-lhe, apenas, indicar a fundamentação adequada ao deslinde da controvérsia, observadas as peculiaridades de cada caso concreto. 



    2. Embargos de declaração não conhecidos.